Tribunal: TJES
Processo: 5020502-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020502-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALISSON FELIPE NOBRE DE MENDONCA

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FRAUDES ELETRÔNICAS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VÍNCULOS COM FACÇÕES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do réu, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, apontando ilegalidade na prisão preventiva decretada em 04/11/2025, pela suposta prática dos crimes de estelionato majorado (art. 171, § 2º, do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP). A denúncia imputa ao paciente e aos corréus a prática de fraudes eletrônicas cometidas por organização criminosa, mediante o chamado “golpe do falso advogado”. Entre setembro e outubro de 2024, os denunciados teriam criado perfis falsos no WhatsApp com identidade visual de advogados reais, contatando vítimas de processos judiciais para simular o recebimento de valores mediante pagamento prévio de falsas custas. Houve dois estelionatos consumados e duas tentativas frustradas, com uso de dados obtidos em plataformas jurídicas e movimentação financeira por contas de terceiros. As investigações apontam, ainda, possível vínculo com facções criminosas e uso de plataformas ilegais para lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados, envolvendo organização criminosa estruturada, com atuação interestadual e divisão de tarefas voltada à prática reiterada de fraudes eletrônicas, mediante o golpe do falso advogado, o que evidencia risco de reiteração delitiva.

As investigações revelam a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, com apontamentos de que o paciente atuava como um dos mentores do esquema criminoso, responsável por estruturar e executar a prática de estelionatos por meio de perfis falsos e abordagens fraudulentas a vítimas de ações judiciais.

Há relatos de que o grupo criminoso possui vínculos com facções organizadas (PCC e TCP), utilizando-se de plataformas de jogos de azar para possível lavagem de capitais, o que amplia a periculosidade do agente e a necessidade da prisão como instrumento de interrupção da atividade criminosa.

A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando demonstrada a atuação em organização criminosa, com risco fundado de continuidade delitiva, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (AgRg no HC n. 970.427/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

O processo originário segue seu curso regular, com recebimento da denúncia e citação dos acusados, inexistindo ilegalidade ou excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020502-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SENA
PACIENTE: THALISSON FELIPE NOBRE DE MENDONCA

COATOR: JUIZ DA SEGUNDA VARA PENAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SENA - CE51274
Advogado do(a) IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DE SENA - CE51274

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THALISSON FELIPE NOBRE DE MENDONÇA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, eis que preso desde 04/11/2025, em razão da suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, § 2º, do CP), e associação criminosa (art. 288, do CP).

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a medida é desproporcional, pois as condições pessoais do paciente são favoráveis.

Requer a imediata revogação da segregação cautelar e a sua substituição por medidas cautelares, pleito reiterado no mérito
.

Sobre dos fatos, verifico que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente Thalisson Felipe Nobre de Mendonça, e dos corréus Raylisson Alves Cavalcante, Luana Tamyres Sousa Matos e Vitória Mariane Sombra de Almeida, imputando-lhes a prática de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica praticado por organização criminosa, na modalidade conhecida como “golpe do falso advogado”.

Consta dos autos que, entre os meses de setembro e outubro de 2024, os denunciados integraram organização criminosa estruturada, com atuação interestadual e divisão de tarefas, voltada à prática de fraudes eletrônicas, especialmente pela criação de perfis falsos no WhatsApp com a identidade visual e profissional de advogados reais, os quais eram utilizados para entrar em contato com vítimas de ações judiciais, simulando o recebimento de valores judiciais mediante o pagamento prévio de falsas taxas ou custas processuais.

As investigações apontaram que os contatos com as vítimas foram realizados por meio de linhas telefônicas com DDDs compatíveis com os Estados onde residiam, como forma de conferir verossimilhança à fraude. Os dados das vítimas e advogados reais eram obtidos a partir de plataformas como JusBrasil e Mind-7, e os valores recebidos pelas vítimas eram rapidamente desviados para contas bancárias de terceiros (“laranjas”) ou repassados a outros membros da organização.

A denúncia detalha ao menos quatro eventos delituosos: dois deles consumados, em face das vítimas Nardir Barloesius (R$ 2.998,98) e Rodolfo Queiroz Laterza (R$ 2.998,23); e dois tentados, contra Ícaro Ruginski Borges Nascimento da Silva e Osmar Piccoli Bittencourt, os quais perceberam o ardil e não realizaram pagamentos.

As condutas foram imputadas a Raylisson, Luana e Thalisson, com a efetiva execução das fraudes e tentativas; enquanto Vitória teria participado da organização criminosa em tarefas ainda em apuração.

No que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que o Magistrado justificou, corretamente, a sua decretação , uma vez que os fatos são graves, e que a medida é fundamental, para evitar que o paciente, volte a delinquir, já que em liberdade põe em risco a ordem pública.

Além disso, consta nos autos de origem, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, tendo em vista a ampla investigação policial realizada, com relatórios e extratos de sigilos telefônicos, apontando a participação efetiva do paciente nos crimes, sendo ele um dos mentores do golpe do “falso advogado”.

Outrossim, vislumbro que, da narrativa constante no relatório policial, a Polícia Civil do Ceará identificou que o paciente e o demais integrantes da organização criminosa, estão ligados as facções criminosas denominadas PCC (Primeiro Comando da Capital) e TCP (Terceiro Comando Puro), e que estariam utilizando, inclusive, plataformas de jogos de azar ilegais, para possível “lavagem de dinheiro”.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente, sendo indispensável para resguardar a ordem pública, pois participa de organização criminosa, voltada para prática de golpes em grande escala, com elevado potencial de causar prejuízo a inúmeras vítimas, já que existem relatos no inquérito policial da prática delitiva, em diversos estados da federação.

Entendo ainda, que a manutenção da segregação cautelar também é necessária para cessar a atuação da organização criminosa, como já decidido pelo STJ:

“(...) 4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na especial gravidade dos fatos e no fundado risco de reiteração delitiva, considerando a atuação do agravante em organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato de grande monta, atuando de forma estruturada ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justificam a prisão preventiva.

6. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. (...)

(AgRg no HC n. 970.427/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, constato que o processo matriz está com sua marcha regular, pois a denúncia já foi recebida pelo Magistrado, momento em que determinou a citação dos réus para apresentarem resposta à acusação.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id
17611038
),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.